Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-30.2024.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. NÃO ASSOCIADO. REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que declarou prescrito o “direito da autora à pretensão de obter reparação dos danos decorrentes de descontos indevidos de R$ 19,96, promovidos pela ré no seu contracheque de ago/2019.”. Em seu recurso, a autora alega que o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do artigo 27 do CDC, devendo ainda ser considerada a suspensão de 141 dias do prazo prescricional em razão da pandemia da Covid-19, conforme regra disposta na Lei 14.010/2020. Afirma, ainda, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência do consumidor do dano sofrido. No mérito, pede a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em seus proventos, bem como a indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66858115). Concedida a gratuidade de justiça à recorrente ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID 66857925). Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID 66858118).
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em regra, a relação entre associação e associado não é de consumo, salvo se a associação fornecer bens e serviços aos seus associados, auferindo lucro. Nesse mesmo sentido: Acórdão 553215, 20090111432940APC, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2011, publicado no DJe: 09/12/2011. Tal entendimento também deve ser aplicado no caso de cobrança de contribuição associativa de não associado, uma vez que tal fato viola o princípio da liberdade associativa, consagrado no art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal. O CDC não se aplica à hipótese, pois não restou demonstrado o fornecimento de produto ou serviço mediante remuneração ou vínculo contratual típico. Dessa forma, o processo deve ser analisado sob a ótica do Código Civil.
4. Nos termos do art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, a pretensão de reparação de danos submete-se ao prazo prescricional de três anos. Assim, considerando que o desconto de R$ 19,96 ocorreu no contracheque do mês de 08/2019 e a ação somente foi ajuizada em 08/2024, considera-se prescrita a ação. Registra-se que mesmo considerando a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), o prazo final para ajuizamento da ação ocorreria em 01/2023.
5. O termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre da data em que ocorreu o lançamento nos proventos da recorrente, não devendo prosperar o argumento de que a parte não teve conhecimento do desconto, ainda mais quando não demonstrado qualquer impedimento de acesso aos seus extratos de pagamentos.
6. Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição do direito da autora à pretensão de obter reparação dos danos decorrentes de descontos indevidos de R$ 19,96.
7. Quanto ao pedido de cessação dos descontos no benefício da parte autora, vale ressaltar que não consta nos autos informação ou prova de continuidade de desconto nos proventos e nem de pedido da parte nesse sentido, o que impede acolhimento pelo judiciário.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Prejudicial de mérito acolhida. Sentença mantida. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.